Tribunal: TJPA
Processo: 0805122-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805122-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: CELSO TAYNAN MARTINS VIEIRA, GABRIELA SANTOS MAIA DA SILVA, LUCIO MOZART OLIVEIRA GOMES, STEPHANIE BEATRIZ IANNINO CASTANEIRA, THALYS SOARES FEITOSA, WHILIANE DOS SANTOS SALES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REORGANIZAÇÃO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE. JORNADA DE TRABALHO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Altamira contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0801586-23.2024.8.14.0005, impetrado por servidores públicos ocupantes dos cargos de engenheiro e arquiteto, suspendeu liminarmente os efeitos da Portaria nº 6.304/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN. A norma administrativa alterava o horário de expediente dos servidores para os turnos das 8h às 12h e das 14h às 16h, ao invés da jornada contínua anteriormente praticada das 8h às 14h. Alegaram os impetrantes que a medida violava decisão anterior assegurando jornada semanal de 30 horas, além de princípios constitucionais, como o da legalidade, isonomia e motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reestruturação do horário de expediente imposta pela Portaria nº 6.304/2024 configura afronta à jornada semanal de 30 horas previamente assegurada por decisão judicial; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar deferida na origem, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redistribuição da jornada diária com inclusão de intervalo intrajornada de duas horas, sem alteração da carga horária semanal de 30 horas, constitui exercício legítimo da discricionariedade administrativa e não configura aumento dissimulado de jornada.

4.

Compete à Administração Pública, no exercício do poder discricionário, estabelecer horários de expediente com base nos critérios de conveniência e oportunidade, desde que respeitados os direitos legalmente assegurados aos servidores.

5.

A decisão judicial anterior limitou-se a assegurar a jornada de 30 horas semanais, sem vinculação à continuidade do turno diário, não havendo, portanto, descumprimento do julgado.

6.

Inexistindo demonstração de dano concreto, imediato e irreparável aos servidores, bem como de afronta à integridade física, mental ou aos vencimentos, não se caracteriza o perigo na demora apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

7.

A reorganização do expediente visou à continuidade e eficiência do serviço público, não se revelando arbitrária, discriminatória ou dotada de desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reestruturação do horário de expediente, com inclusão de intervalo intrajornada e manutenção da carga horária semanal, configura exercício legítimo da discricionariedade administrativa.

2.

A decisão judicial que assegura jornada semanal de 30 horas não impede a divisão da jornada diária em turnos, salvo disposição expressa em contrário.

3.

A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e atual, não presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CLT, art. 4º, §2º.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Altamira em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos do Mandado de Segurança nº 0801586-23.2024.8.14.0005, impetrado por CELSO TAYNAN MARTINS VIEIRA e outros, que deferiu liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 6.304/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN.

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado por servidores públicos efetivos que ocupam os cargos de engenheiro e arquiteto, sustentando que a referida portaria, ao estabelecer a jornada de trabalho das 8h às 12h e das 14h às 16h, estaria violando a decisão proferida em outro mandado de segurança (Processo nº 0801030-21.2024.8.14.0005), que assegurava jornada de 30 horas semanais, além de violar princípios constitucionais, notadamente o da legalidade, da isonomia e da motivação.

O juízo
a quo
deferiu a liminar para que os impetrantes retornassem ao cumprimento da jornada de 08h às 14h, declarando a suspensão da Portaria nº 6.304/2024 quanto aos impetrantes, vedando ainda qualquer modificação dos registros eletrônicos no portal oficial do município, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Em suas razões recursais (ID 18785742), o agravante sustenta que não houve alteração da carga horária, mas apenas redistribuição do horário de expediente, mantendo-se as 30 horas semanais. Afirma que a Administração Pública tem discricionariedade para fixar a grade de horários conforme o interesse público, e que os agravados induziram o juízo a erro ao alegarem perseguição administrativa. Alega, ainda, que o intervalo intrajornada de duas horas (12h às 14h) não pode ser considerado tempo à disposição do empregador, com base no art. 4º, §2º, da CLT.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como o provimento do recurso para cassar a liminar e validar a portaria impugnada.

Na Decisão ID 19339375, concedi o efeito suspensivo ao recurso, considerando que a portaria apenas reorganizou o expediente sem alterar a carga horária, sendo desproporcional a intervenção judicial nos limites da discricionariedade administrativa.

Por sua vez, os agravados apresentaram Contrarrazões (ID 22005762), reiterando que a Portaria nº 6.304/2024 possui vícios insanáveis, como a ausência de motivação específica e manipulação indevida do Diário Oficial Municipal, citando possível crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP).

Aduzem, ainda, violação aos princípios da motivação, legalidade e isonomia, argumentando que somente os impetrantes foram submetidos à jornada fracionada, enquanto os demais servidores da SEPLAN mantiveram expediente contínuo de 6h. Requerem, portanto, a manutenção da decisão agravada.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22064480).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

No caso em apreço, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Altamira contra decisão interlocutória que deferiu liminar em favor dos impetrantes, ora agravados, para suspender a eficácia da Portaria nº 6.304/2024, restabelecendo o cumprimento da jornada de trabalho das 08h às 14h.

Em decisão monocrática, concedi o efeito suspensivo pleiteado, sob o fundamento de que a referida portaria não alterou a jornada semanal de trabalho, mantida em 30 horas, tendo apenas reorganizado o horário de expediente com a inclusão de intervalo intrajornada de duas horas (12h às 14h), o que, por si só, não representa ofensa à legalidade, tampouco afronta à decisão judicial anterior.

Ao reanalisar os autos sob a ótica do contraditório estabelecido, mantenho minha convicção inicial no sentido de que a decisão agravada não deve prevalecer.

Importa consignar, desde logo, que não houve alteração da carga horária semanal dos servidores públicos recorridos, que permanece inalterada em 30 horas semanais, sendo o ato administrativo objeto da impetração direcionado apenas à reestruturação da distribuição dessas horas, mediante divisão da jornada diária em dois turnos, com intervalo de duas horas.

Ressalte-se, ainda, que é consabido e pacífico que compete à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, estabelecer, com base nos princípios da conveniência e da oportunidade, os horários de funcionamento de seus órgãos, desde que respeitados os direitos legalmente assegurados aos servidores.

No caso em exame, os agravados não lograram demonstrar, de plano, a existência de direito líquido e certo violado. A alegação de que a portaria teria imposto aumento dissimulado de jornada não encontra respaldo na realidade fática, visto que a carga horária semanal foi preservada. A mera modificação na distribuição do horário, com intervalo intrajornada, configura exercício legítimo da discricionariedade administrativa, insuscetível de controle judicial na ausência de desvio de finalidade, perseguição ou ilegalidade manifesta.

Não se pode admitir que a vontade do servidor prevaleça sobre a necessidade de organização administrativa ditada pelo interesse público. O ato combatido não extrapola os limites da discricionariedade administrativa, tampouco afronta direitos adquiridos ou garantias funcionais dos agravados, não havendo falar em aumento de jornada ou desvio de finalidade.

Além disso, a decisão agravada conferiu aos impetrantes uma vantagem que excede os limites da decisão anteriormente proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0801030-21.2024.814.0005, na qual se determinou, tão somente, o respeito à jornada de 30h semanais, nada dispondo sobre a forma como as horas devem ser cumpridas (ininterruptas ou não).

Outrossim, não se observa o perigo na demora apto a justificar a intervenção liminar. Os impetrantes não demonstraram qualquer prejuízo concreto e imediato decorrente do novo horário, tampouco apresentaram elementos que revelassem afronta à sua integridade física, mental ou aos vencimentos percebidos.

Ao contrário, a portaria evidencia preocupação com a continuidade e eficiência dos serviços públicos, especialmente na manutenção do expediente técnico no período vespertino, em consonância com o princípio da supremacia do interesse público.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se justifica a medida excepcional deferida na origem, de sorte que se impõe o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, para
cassar a liminar deferida no juízo de origem, restabelecendo a plena vigência da Portaria n. 6.304/2024.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025